Tribunal: TCU
Processo: 045.831/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que não conheceu de representação acerca de possíveis irregularidades em contrato para construção de piscina de treinamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto pela empresa Torre Arquitetos Associados Ltda. contra o Acórdão 6/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal não conhecer da documentação apresentada pela ora recorrente como representação relativa à execução do contrato celebrado com a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) para a construção da nova piscina de treinamento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 26 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Torre Arquitetos Associados Ltda.; 9.2. notificar a recorrentes a respeito deste acórdão.